Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-87.2020.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000352-87.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.795.581-85 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MAURO FERRAZ DE LIMA - CPF: 941.275.221-00 (APELANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIANDRO MARCOS DA ROCHA - CPF: 015.952.671-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO FERRAZ DE LIMA - CPF: 941.275.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000352-87.2020.8.11.0029

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL ­– ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE EXIMIR O AGENTE DA PENA PECUNIÁRIA – DELIMITAÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ­­–
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO DA FASE INTERMEDIÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu praticou o crime de extorsão que lhe é imputado.

O
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes.

D
iante de fartas provas demonstrando a responsabilidade penal atribuída ao réu, a negativa de autoria - que se encontra isolada nos autos - não basta para a absolvição pretendida.

O ilícito tipificado no art. 158 do Código Penal se caracteriza com o constrangimento da vítima,
mediante violência ou grave ameaça, no intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Assim sendo, despiciendo analisar se a conduta resultou em dano à ‘incolumidade pública’.

“
A
alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC 296.769/RS).

A pena de multa deve ser estabelecida a partir dos mesmos critério utilizados para delimitar a pena privativa de liberdade.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Ferreira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa, por infração ao art. 158, § 1o, do Código Penal (extorsão cometida em concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser acolhida
“
a tese da atipicidade da conduta, tendo por suporte fático a ausência de lesividade social
”
(sic);

2) “
em momento algum extorquiu a pessoa da vítima, Sr. Eliandro, pois verdadeiramente este lhe devia e não queria pagar, porém em conjunto com os policiais prepararam o suposto flagrante em desfavor do apelante”
(sic); 3) não há provas suficientes para a condenação; 4) não tem condição financeiras para arcar com a pena de multa ou com as custas processuais; 5) faz jus ao regime semiaberto
(Id.
77217188 - pág. 35-44).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 77217188 - pág. 47-50).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 83759981 - pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa a Francisco Ferreira da Silva e a Mauro Ferraz de Lima o crime de extorsão, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 03 de fevereiro de 2020, Francisco Ferreira da Silva e Mauro Ferras de Lima, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conjunto, constrangeram a vítima Eliandro Marcos da Rocha a fazer algo, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Consta no feito que em data não precisa, mas certo que no ano de 2020, Francisco Ferreira da Silva e Mauro Ferras de Lima procuraram pela vítima Eliandro Marcos da Rocha informando que haviam pessoas na cidade com objetivo de matá0lo e que poderia o ajudar, porém precisaria de uma quantia em dinheiro para fazer a negociação.

Assim é que Francisco Ferreira da Silva constrangeu a vítima pedindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para realizar a negociação com os possíveis sicários, além de mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que seriam para o seu benefício, tendo em vista a “ajuda” fornecida.

Posteriormente, na data de 3 de fevereiro de 2020, Francisco Ferreira da Silva e Mauro Ferras de Lima ligaram novamente para a vítima, exigindo o pagamento da quantia.

A vítima então relatou os fatos ao seu patrão e de imediato procurou a delegacia de polícia civil. Quando estava na delegacia, a vítima recebeu uma nova ligação telefônica de Francisco Ferreira da Silva e também de Mauro Ferras de Lima, cobrando a quantia em dinheiro que haviam combinado.

Desta forma, já estando perfectibilizada a infração formal, no horário e local marcado para entregar o dinheiro ao acusado Francisco Ferreira da Silva, a polícia civil se fez presente e logrou êxito em efetuar a sua prisão em flagrante. [...]
(Id. 77217193 - pág. 5-6).

Mauro foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa; contudo, intimado da sentença, não recorreu (Id
77217190 - pág. 32-34).

Não prospera a pretendida absolvição de Francisco.

Na fase inquisitorial, Valdivino Vital Amordivino declarou:

Que nesta data, em horário anterior ao almoço,
a vítima fez contado como depoente informando estar sofrendo pressão dos indivíduos Mauro e ‘Chiquim’, sendo que os mesmos exigiam que pagasse a quantia de R$ 15.000,00 para não ser morto
; Que o depoente, diante da gravidade dos relato, orientou a vítima a procurar a delegacia de polícia para que pudesse explicar melhor os fatos; Que a vítima encaminhou ao depoente vídeos em que Mauro e Francisco aparecem no Auto Posto Pérola – local de trabalho da vítima; Que
enquanto a vítima conversava com o depoente e o Delegado de Polícia, ‘Chiquim’ ligou em seu celular, tendo o depoente gravado o diálogo; Que restou demonstrado pelo teor da conversa que ‘Chiquim’ queria dinheiro da vítima, tendo esta demonstrado estar com medo e temer por sua vida; Que posteriormente ‘Chiquim’ ligou dizendo estar indo ao local de trabalho para buscar o dinheiro que a vítima tinha conseguido
; Que uma equipe formado pelo depoente, Gustavo, Conrado e Paulo Henrique empreendeu diligência ao Auto Posto Pérola, local em que a vítima trabalha; Que tão logo chegou ao local estacionou um veículo (Fiat Doblo);
Que o depoente adentrou em uma das salas na companhia do investigador Conrado, abordando Francisco Ferreira, vulgo ‘Chiquim’, que estava na posse do valor de R$ 5.000,00, que lhe fora entregue pela vítima;
Que, em seguida, foram empreendidas diligências objetivando localizar Mauro Ferraz de Lima, sem obter êxito, pois há informação de que o indivíduo empreendeu fuga tão logo soube da prisão de ‘Chiquim’, pilotando uma motocicleta Broz; Que o depoente consigna que já manteve conversa, via aplicativo WhatsApp, com Francisco e Mauro por serem estes informantes do mesmo, mas que não possuía com eles relação de amizade; Que o depoente sabe que Mauro e Francisco também são informantes do investigador Gustavo, no entanto não são amigos do policial [...]
(Id. 77217193 - pág. 17-18).

O depoimento de Luis Conrado Barros de Araújo e o de Henderson Gustavo da Costa Reckziegel foi semelhante (Id. 77217193 - pág. 19-20 e 21-22).

Reginaldo Rodrigues Moraes Neto da Silva contou que acompanhou Francisco até o posto, onde ele lhe disse que passaria “para pegar um dinheiro”, e foi preso dentro do carro enquanto o aguardava (Id. 77217193 - pág. 23).

A vítima relatou que foi procurada por “Mauro Preto” e por “Chiquinho Aragão”, que lhes disseram que tinha uma pessoa na cidade para matá-la, e que não adiantava procurar a delegacia, porque ‘tinha policiais envolvidos’. Afirmou que eles explicaram que poderiam “convencer os caras por R$ 15.000,00 (quinze mil), mas queriam R$ 5.000,00 (cinco mil) para conversar com eles”. Afirmou que recebeu algumas ligações o pressionando a realizar o pagamento, e que uma delas foi presenciada pelo delegado de polícia, que preparou a entrega, sendo que “Chiquinho” foi preso depois que recebeu o dinheiro (Id. 77217193 - pág. 24-26).

Na delegacia de polícia, os réus permaneceram em silencio (Id. 77217193 - Pág. 29-31 e 77217193 - Pág. 68-70).

Na instrução processual, a vítima detalhou o ocorrido nos termos transcritos:

MP: [...] como foi esse fato?

V: Esse fato aconteceu comigo eu não sei o motivo até hoje, até nesse momento não sei o que aconteceu comigo, esse pessoal me procurou, começou a dizer para mim que eu iria morrer, que um pessoal na cidade queria me matar, eu sem saber do que se trata, conheço essas pessoas de vista devido ao meu trabalho, eu trabalho em uma empresa tem dezenove anos, meu primeiro e único emprego até hoje, conheço essas pessoas de vista porque eu estou no comércio e a gente vai sabendo das pessoas, não tenho contato com essas pessoas, eu não converso com essas pessoas, eu só tenho conhecimento de vista, e
aí foi onde esse pessoal veio atrás de mim dizendo que eu iria morrer, que eu deveria arrumar uma quantia para eles, no valor de trinta mil reais, até as duas e meia da tarde, se eu não arrumasse esse dinheiro, que minha vida seria executada
; eu sem saber do que se tratava perguntei para ele o porque, ele falou assim: “não, tem um pessoal aqui na cidade que vão te matar”, “mas eu fiz o que, o que eu fiz de errado”, “não, você fez alguma coisa errada”, eu falei: “não, eu não fiz nada errado”, foi onde começou: “você vai ter que arrumar trinta mil reais”, “eu não tenho essa quantia, sou trabalhador como qualquer um outro, não tenho essa quantia”, “a sua vida vale quanto”, “a minha vida não tem valor”, “então você se vira, arruma o dinheiro
”; eu sem saber o que acontecia falei com a minha patroa, que é a doutora Gleice, que é dona da empresa onde eu trabalho com ela, em seguida ela pegou e falou para mim: “não, você não tem motivo, você deve alguma coisa para eles?”, “não, não devo nada para eles”, “então você pega e procura a polícia”, eu falei: “mas eu vou procurar a procurar a polícia, ele me disse se eu procurar a polícia é pior, porque a polícia está envolvida”, citou o nome de um policial chamado Gustavo, pegou no celular dele e me mostrou dois áudios, que não deixou eu ouvir até o final, só falou assim: “então você não procura a polícia, procura o dinheiro até as duas e meia da tarde”; o valor de trinta mil reais, eu consegui abaixar para vinte mil, dos vinte mil ele queria quinze mil em dinheiro e cinco mil ele pegaria em combustível, tipo negociação, que negociação, eu não tenho que negociar nada para mim, porque eu não tenho que dar esse dinheiro para eles, aí foi onde eu me desesperei e liguei para o policial Valdivino, que foi meu professor de escola, no mesmo momento eu tinha o telefone dele e liguei, contei para o Valdivino a situação,
do que se tratava, não tinha motivo de eu dar dinheiro para eles, não sabia porque estava acontecendo; o Valdivino logo me orientou: “venha na delegacia para a gente conversar, não dá nem um tipo de dinheiro para vagabundo”, aí foi onde eu procurei a polícia para saber, onde a polícia me ajudou.

MP: Você não conhecia os acusados de lugar nenhum, eles te procuraram do nada?

V: Me procurou do nada, sem eu saber o porque, eu conheço, igual eu disse para o senhor, de vista, porque eu trabalho no comércio e conhece todo mundo, né?, mas eu ter contato com eles, eu ter ligação com eles, eu não tenho nada, simplesmente eles me ligaram, na verdade, no primeiro momento, o Mauro Preto me procurou no meu serviço, e falou assim: “vai vim uma pessoa conversar com você”,

eu falei assim: “quem”, ele falou assim: “você vai estar no posto”, “sim”, essa pessoa não apareceu, isso era na sexta, quando foi no sábado ninguém me procurou, quando foi no domingo foram lá no posto umas onze horas da manhã, perguntaram para os funcionários do posto: “cadê o Leandro” [...], “não, o Leandro não está aqui”, eu estava em casa, por volta de umas onze e meia me ligaram, o Aragão, me ligou e perguntou assim: “Leandro você está onde”, eu falei: “estou na fazenda”, mas eu não estava na fazenda, eu estava em casa, eu ia para a fazenda à tarde, trabalhar, né?, aí falou assim: “quando você chegar, você me liga”, “não, vamos conversar por telefone”, porque ligar, me procurar, “não, a nossa conversa tem que ser pessoalmente”, “não, mas eu tenho nada com ninguém não, pode conversar por telefone”, “não, nossa conversa é pessoalmente”,

beleza, cheguei na fazenda, ninguém me procurou, ninguém me ligou,
quando foi na segunda-feira de manhã, o Mauro Preto e o Chiquinho Aragão foram lá no meu serviço onde tudo começou, extorsão.

MP: Você não tem ideia então da razão dessa cobrança, talvez uma divida pretérita, a venda de algum bem para [...], desconhece o motivo então?

V: Não tenho nada, não tenho nenhum tipo de negócio com ele doutor, nada, nada, nada [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Valdivino Vital do Amordivino foi esclarecedor:

MP: Consta aqui na ação penal que o Francisco e o Mauro teriam perpetrado uma extorsão contra a vítima Eliandro e você foi um dos policiais responsáveis pela prisão dos dois acusados, como que foi a abordagem dos dois, o que foi apurado pela polícia na ocasião?

T: Dr. Matheus, o
Eliandro fez contato comigo no dia que a prisão do Francisco aconteceu no horário do almoço, ele relatou os fatos dizendo que sua vida estava condicionada ao pagamento de um alto valor, que lhe estaria sendo exigido pelo Francisco e também pelo senhor Mauro; diante da gravidade da situação relatada, eu solicitei que o senhor Eliandro se dirigisse até a delegacia de polícia
para que formalize ali o boletim de ocorrência dessa situação que a mim foi narrada; só esclarecendo porque o Eliandro recorreu a mim, na época que eu atuava como professor do Estado, o Eliandro foi meu aluno, daí a relação de confiança que foi estabelecida entre professor e aluno; na delegacia de polícia, conforme orientado que procurasse, ele tão logo chegou na unidade policial seu telefone tocou várias vezes, ora era o senhor Mauro, ora era o Francisco, em
uma dessas ligações o Francisco fez para o Eliandro, na sala do delegado de polícia estava a vítima, e essa ligação inclusive foi gravada, e ficou assim clara a menção que o senhor Francisco fazia de que a vida de Eliandro realmente dependia do pagamento de um valor; na hora que o Eliandro ligou para mim, no horário do almoço, ele já me havia dito que o senhor Francisco havia estabelecido o horário de quatorze horas e trinta minutos como sendo para que o dinheiro exigido fosse entregue, quantia já estabelecida, horário definido e local também, sendo escolhido o Auto Posto Pérola, local onde trabalha a vítima; como já sabíamos o horário que havia sido estabelecido pelo senhor Francisco e concordado aí pela vítima, nós ficamos à distância acompanhando a movimentação, e exatamente como marcado, o Francisco, no horário pré-definido, ali chegou um veículo que nós sabíamos pertencer ao senhor Francisco, uma Fiat Doblo; a equipe era composta por quatro policiais, eu, Conrado, Gustavo e também Paulo Henrique, a divisão foi feita, sendo que Gustavo e Paulo Henrique abordaram o individuo que estava no veículo, depois foi informado se tratar do sobrinho de Francisco, e eu e o Conrado então, após identificar a sala que Francisco estava com a vítima, realizamos a sua abordagem, o pegamos inclusive com o dinheiro que estava sendo entregue pela vítima,
uma quantia depois conferida de cinco mil reais; após efetuar a prisão de Francisco, nós imediatamente diligenciamos por toda cidade a procura de Mauro Ferraz, não o localizamos, soubemos que ele havia empreendido fuga aqui de Canarana,
ainda no dia do auto de prisão em flagrante, a justiça autorizou o acesso ao aparelho celular de Francisco, esse acesso foi realizado por mim e por outro investigador, e lá ficou claro que o mentor desse plano teria sido o Mauro, mas que tão logo foi apresentado a Francisco, ele topou de imediato,
aproveitaram-se de uma situação, um homicídio que aconteceu aqui em Canarana, do senhor Luiz Feitosa, esse homicídio foi amplamente divulgado pela imprensa, chegaram a dizer para a vítima Eliandro que os matadores de Luiz seriam os mesmo de Suelton, vulgo Papagaio e do Joaquim, que aconteceu no município de Água Boa, como forma de amedrontar a vítima; é interessante consignar também que, no dia que a vítima me ligou no horário do almoço, ela estava com muito medo, estado emocional bastante abalado e descrente na Polícia Civil, porque Francisco apresentou à vítima, em uma das conversas, um áudio do investigador de polícia Gustavo, e disse para a vítima que não adiantava procurar a Polícia Civil porque os policiais estavam cientes da situação, então usou uma informação falsa, porque o investigador Gustavo tinha Mauro e Francisco como seus informantes, e evidentemente falaram a respeito desse homicídio, como de outras situações, tanto que no acesso ao aparelho celular não foi constatado nenhum teor ilícito em conversas entre Gustavo e Francisco, mas esse fato deixou a vítima ainda com mais medo, essa foi a sensação passada, tanto na ligação, como na delegacia de polícia, né?, e o fato é que não localizamos Mauro naquele dia, mas, posteriormente, o delegado de polícia pleiteou pela sua prisão preventiva, pedido que foi deferido pela justiça,
mas a questão da extorsão ficou muito bem demonstrada, envolvendo tanto Francisco, como o Mauro Ferraz
.

MP: Na apuração da polícia, alguém conseguiu apurar se havia algum negócio entre a vítima e os acusados, por exemplo, alguma compra e venda não resolvida, algum negócio que, eventualmente, a vítima não tivesse pago para os acusados?

T:
Não doutor, não concluímos haver nenhuma relação, nem mesmo de amizade, entre Mauro Ferraz e o senhor Francisco e a pessoa de Eliandro;
eu gostaria de consignar que a gente teve acesso as imagens do Auto Posto Perola e confirmamos ali Mauro Ferraz ia na companhia de Francisco, sendo que Mauro ficava no veículo e Francisco adentrava ao escritório, onde cabia a ele a função de dialogar com a vítima.

MP: E por fim, você conhecia já os acusados de alguma outra ocorrência policial, alguma outra investigação da polícia?

T: Conheço, conheço sim, o Francisco, inclusive já foi preso pelo crime de tráfico de drogas e Mauro Ferraz responde a diversos inquéritos na Polícia Civil pelo crime de furto.

Defesa: [...] apenas alguns esclarecimento, primeiro, o Mauro era informante de todos os colegas policiais ou só do Gustavo?

T: O Mauro já contribuiu também comigo, ele já deu algumas informações, tanto o Mauro como o Francisco eles tinham muitas informações, e também já deram informações para mim.

Defesa: Com relação à prisão do Francisco, então vocês foram acionados por volta da hora do almoço, quando foi por volta das quatorze horas ele já foi preso, participação da polícia aconteceu tudo em um dia só, é essa a minha pergunta, confere?

T: Sim, toda ela em um dia só, no intervalo aí de duas horas e meia, três horas acredito, no máximo.

Defesa: Procede que no dia seguinte o Mauro se apresentou espontaneamente?

T: Ele se apresentou, só não sei se no dia seguinte doutora, mas ele se apresentou sim acompanhado de advogado, eu não estava na delegacia.

Defesa: Sim, mas a apresentação dele foi espontânea, depois que foi feita a prisão, é isso?

T: Sim, apresentou-se na delegacia de polícia, exatamente.

Defesa: Você chegou a participar da prisão dele?

T: Da prisão dele participei sim, a prisão aconteceu na Rua Planalto, ali no Bairro Nova Canarana, foi coordenada por mim.

Defesa: Na casa dele ou não?

T: Na rua.

Defesa: Mas próximo a casa?

T: Não, não, distante da casa cerca de mil metros, acredito.

[...]

Defesa: A abordagem teria sido normal, vocês encontraram ele na rua, abordaram e prenderam, é isso?

T: Exato, tendo ciência do mandado de prisão, abordagem normal, dando ciência a ele que estava preso. [...]
(arquivo digital).

As declarações de Luiz Conrado Barros de Araújo auxiliaram na compreensão dos acontecimentos:

MP: [...] consta aqui nos autos que o Francisco e o Mauro teriam feito uma extorsão contra o Eliandro e que você foi um dos policiais que participou da prisão dos acusados, como foi a abordagem [...]?

T:
Então, na ocasião eu estava na minha folga, aí eu fui acionado que estaria acontecendo naquele momento uma situação onde o Aragão e o Mauro Preto estariam solicitando, solicitando não, extorquindo dinheiro do rapaz lá do posto, do Eliandro, aí eu compus o pessoal da viatura, a gente se deslocou até o posto, momento em que a gente abordou o Aragão ele estava com o dinheiro, aí ele não

esboçou reação, tal, deitou no chão direitinho, ele só falou na hora que tinha ido buscar o dinheiro, não lembro se ele chegou a citar o Mauro, ele só falou que tinha alguém que tinha pedido para ele ir lá buscar esse dinheiro e ele estava lá para pegar esse dinheiro
.

MP: Na ocasião voê chegou a apurar se havia alguma relação contratual entre a vítima e os acusados, por exemplo, alguma compra e venda na qual a vítima fosse obrigada a pagar algo para os acuados?

T: Não, eu não participei das investigações, eu só fui compor a viatura para efetuar a prisão a mando do delegado.

MP: Você conhecia os acuados de outra diligência policial, alguma outra investigação feita pela Polícia Civil?

T: Já, os dois.

MP: Por qual motivo?

T: O Chiquinho era por envolvimento com tráfico de drogas e o Mauro Preto era sobre envolvimento com alguns furtos que vinham acontecendo na região.

Defesa: [...] consta nos depoimentos anteriores na polícia e hoje aqui também, colegas antecessores, que o Mauro era informante dos policiais, seria com você também ou não?

T: A gente já conversou [...], mas nunca entramos nessa esfera de informante, ele dava mais com o Gustavo.

[...]

Defesa: Ele nunca contribuiu com nenhuma informação com você?

T: Igual eu falei, a relação dele era mais com o Gustavo e com Valdivino.

Defesa: Em relação à parte que você participou, pelo que entendi foi somente aquele flagrante, certo?

T: Certo.

Defesa: Naquele momento você verificou, você teve algum tipo de acesso, o Mauro estava por ali?

T: Não, a informação que eu tinha é que o Mauro estava lá na Peixaria Vitória [...].

Defesa: Tá, mas no local dos fatos, na situação ali ele não estava?

T: Não, só o Aragão e um sobrinho dele. [...]
(arquivo digital).

Henderson Gustavo da Costa Reckziegel confirmou que a vítima procurou a polícia porque estava sofrendo extorsão, e que os réus utilizavam seu nome no cometimento do crime. Explicou que, na companhia de outros investigadores, foi até o posto de gasolina, e que enquanto abordou o veículo de Francisco, outros dois policiais foram ao escritório, onde o encontraram com o dinheiro da vítima. Aduziu que os réus tinham seu contato no whatsapp porque lhe passavam informações a respeito de crimes, e por esse motivo não participou dos demais atos da investigação. Também asseverou que os réus nunca comentaram a respeito de possíveis negócios com a vítima (arquivo digital).

Ernandes Rosa Moreira disse apenas que é vizinho de Mauro há mais de seis mais, e não tem informações que maculem a conduta dele. (arquivo digital).

Adevanir Ferreira afiançou que é amigo de Mauro, que trabalharam juntos algumas vezes, que não sabia de nada que o desabonasse e que desconhecia os fatos (arquivo digital).

Francelino Pereira de Araújo contou que ficou sabendo do caso no rádio, e pensou: “
mas isso só pode ser por causa daquele negócio, uma dívida de jogo [...] foi cobrar ele lá e o trem deu errado
”. Também alegou que ouviu Francisco “
comentar com a mulher dele que tinha que receber um jogo, uma dívida de jogo”
de Eliandro e
“que parecia que o cara não queria acertar com ele, um negócio assim
” (arquivo digital).

José Rosa da Silva aduziu que Francisco é trabalhador e muito esforçado, e que “
comentou uma vez que tinha um dinheiro para receber de Eliandro, parece até um valor de cinco mil, um negócio de um jogo, mas que não entrou em detalhes
” (arquivo digital).

Em juízo, Mauro Ferraz de Lima negou ter extorquido a vítima. Disse que frequenta o posto porque é cliente, que não sabe por que está sendo acusado, pois não tem desavença com os policiais e “faz informação para eles” (arquivo digital).

Francisco Ferreira da Silva também negou o cometimento do delito. Aduziu que Eliandro “mexe com jogo do bicho, que comprou um jogo dele e ganhou, e que o dinheiro que recebeu era referente ao prêmio”. Disse que ‘todo mundo’ sabe que Eliandro comanda o jogo do bicho em Canarana, e que ele deve ter armado isso com a polícia, porque não queria lhe pagar. Disse ainda que o canhoto do jogo foi entregue para Eliandro antes da data dos fatos, e que não tem nenhuma relação com Mauro (arquivo digital).

Ao reverso do que entende a defesa, as provas abundam e justificam a condenação.

Na fase inquisitorial, a vítima foi enfática ao afirmar que Francisco e Mauro lhe procuraram para dizer que havia pessoas na cidade para lhe matar, mas que eles poderiam ‘resolver o problema’ mediante o pagamento de certa quantia em dinheiro.

O depoimento judicial de Eliandro corrobora a dinâmica dos fatos. No ponto, ele relatou: “
esse pessoal veio atrás de mim dizendo que eu iria morrer, que eu deveria arrumar uma quantia para eles no valor de trinta mil reais, até as duas e meia da tarde, se eu não arrumasse esse dinheiro, que minha vida seria executada”.

Esclareceu que conseguiu diminuir o valor que os réus exigiam, mas como não tinha o dinheiro se “
desesperou e ligou para o policial Valdivino, que foi seu professor de escola”.

Disse que a polícia o instruiu a entregar o dinheiro, e que no momento em que Francisco o recebeu foi preso.

As declarações da vítima ecoam no relato dos policiais que acompanharam o caso.

Valdivino Vital do Amordivino explanou para o Promotor de Justiça que Eliandro o procurou “
dizendo que sua vida estava condicionada ao pagamento de um alto valor, que lhe estaria sendo exigido pelo Francisco e também pelo senhor Mauro”,
e que
“diante da gravidade da situação relatada, solicitou que o senhor Eliandro se dirigisse até a delegacia de polícia”.

Segundo a testemunha, enquanto a vítima estava na sala do delegado, recebeu um telefonema dos réus, em que ficou “
clara a menção que o senhor Francisco fazia de que a vida de Eliandro realmente dependia do pagamento de um valor”.

Também fez questão de explicar que, depois de obter autorização judicial, acessou o “
aparelho celular de Francisco, esse acesso foi realizado por mim e por outro investigador, e lá ficou claro que o mentor desse plano teria sido o Mauro, mas que tão logo foi apresentado a Francisco, ele topou de imediato”.

A prisão de Francisco no momento em que recebeu o dinheiro da extorsão foi confirmada tanto por Luiz Conrado Barros de Araújo, como por Henderson Gustavo da Costa Reckziegel - ambos policiais que participaram do flagrante.

Aliás, câmeras de segurança do local de trabalho da vítima – onde a entrega aconteceu – registraram o momento em que ela repassou o dinheiro para Francisco, assim como a prisão dele (imagens anexadas no relatório de mídia).

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Conquanto Francisco assegure que a vítima era a responsável pelo ‘jogo do bicho’ na cidade de Canarana, e que o dinheiro recebido se tratava do premio que ganhou no jogo feito por ela, não há provas nesse sentido.

Na verdade, o alardeado envolvimento de Eliandro no jogo do bicho é duvidoso.

Convenientemente, Francisco alegou que antes de receber o dinheiro entregou o ‘canhoto’ do fatídico jogo para a vítima.

Apesar de as testemunhas arroladas pela defesa haverem dito que ouviram Francisco comentar a respeito de uma dívida de jogo que tinha com Eliandro, não forneceram maiores detalhes.

De toda sorte, certo é que o envolvimento de Eliandro no jogo do bicho sequer foi mencionado, seja por Francelino Pereira de Araújo, seja por José Rosa da Silva.

Ainda que houvesse provas de que o dinheiro que foi exigido da vítima tinha origem em dívida de jogo, a circunstância não descaracteriza a conduta tipificada no art. 158 do Código Penal, conforme assentam os seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTORSÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. VANTAGEM ECONÔMICA ORIUNDA DE JOGO DE AZAR. ORIGEM ILÍCITA. ART. 50 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO STJ.

[...]

2. O valor referente a prêmio pelo acerto dos números da chamada "lotinha", que é um jogo de azar, constitui vantagem indevida, pois se origina da prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-lei n.o 3.688/41. Dessa forma, apresenta-se como escorreita a classificação da conduta perpetrada como extorsão. [...]
(STJ, REsp 741.599/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 19/12/2008).

PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. DÍVIDA DE JOGO DE AZAR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Não se caracteriza exercício arbitrário das próprias razões e sim extorsão qualificada, quando o agente ameaça devedores, com emprego de arma de fogo, para deles obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial indevida, no caso, dívida de jogo sem amparo na lei. [...]
(TJ\DF, Acórdão 205531, 20020750049474EIR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: VAZ DE MELLO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/5/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/2/2005. Pág.: 28).

Ademais, em presença de fartas provas demonstrando a responsabilidade penal atribuída ao réu, a negativa de autoria - que se encontra isolada nos autos - não basta para a absolvição pretendida:

[...] Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão, porquanto, embora a negativa de autoria, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra do agente policial que atendeu a ocorrência, despontam como provas seguras do crime disposto na denúncia.
(TJ/MT, N.U 0006016-75.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

[...] Não há falar em absolvição da imputação da prática de roubo e extorsão majorados quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações da vítima e as circunstâncias fáticas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentadas pelos réus, evidenciar o cometimento dos delitos pelos apelantes.
(TJ/MT, N.U 0000960-74.2017.8.11.0002, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

E nem se diga que a conduta imputada ao réu é atípica, porque
“nenhum risco acarretou à incolumidade pública”
(sic).

O ilícito tipificado no art. 158 do Código Penal se caracteriza com o constrangimento da vítima,
mediante violência ou grave ameaça, no intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que o tipo penal tem como
objeto material “
a pessoa que sofre a violência ou a grave ameaça; os objetos jurídicos são o patrimônio da vítima, bem como a sua integridade física e a sua liberdade
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 14o ed., Ed. Forense, pág. 1364).

Assim sendo, despiciendo analisar se a conduta resultou em dano à ‘incolumidade pública’.

Não prospera o pedido de exclusão da pena de multa, ante a falta de condições financeiras do réu.

Com efeito, “
a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador (HC 298.188/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015). [...]”
(HC 296.769/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016).

No que se refere às custas processuais, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena de multa foi aplicada em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim sendo, a adequação é impositiva.

A segunda fase da dosimetria da pena também merece ajuste.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Na sentença, a agravante da reincidência foi computada na fração de 1⁄4 (um quarto), cujo
quantum
não foi justificado.

De tal sorte, deve ser adequado para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), que, pelas razões alhures expostas, aplico na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa

Na terceira fase está presente a causa de aumento prevista no art. 158, §1o, do Código Penal (crime cometido por duas ou mais pessoas), na fração de 1/3 (um terço). Assim sendo, estabeleço a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

A reincidência do réu recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, b).

Nesse sentido:

[...] Na espécie, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, em razão de o agravante possuir a condição de reincidente, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal)" - AgRg no HC n. 603.686/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021. [...]
(STJ, AgRg no HC 638.371/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 21/05/2021).

[...] É perfeitamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a prognose de suficiência do regime inicial. No presente caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime prisional fechado levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial os maus antecedentes e a reincidência do agravante. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. [...]
(STJ, AgRg no HC 644.232/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.
De ofício
, ajusto a pena de multa e a fração de aumento da reincidência para 1/6 (um sexto), ficando a condenação definitiva redimensionada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim,
estendo ao corréu
a correção quanto à pena de multa, computando-a em 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021